Tribunal: TJES
Processo: 5020354-23.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020354-23.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: AMILTON CORDEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA MOTIVADA PELA PANDEMIA DA COVID-19. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por administradora de consórcio contra sentença que condenou à restituição de valores pagos pela consorciada desistente. O recorrente alega a validade da cláusula penal e a cobrança integral da taxa de administração, além de requerer que a restituição ocorra somente após o encerramento do grupo consorcial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade da dedução proporcional da taxa de administração, a necessidade de comprovação de prejuízo para aplicação da cláusula penal e o prazo para restituição dos valores pagos em caso de desistência do consórcio.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.119.300/RS e Enunciado 25 das Turmas Recursais). Como o presente consorcio já foi encerrado, devida a imediata restituição de valores ao recorrido.

4. A taxa de administração deve ser proporcional ao período de permanência no grupo, uma vez que remunera a prestação de serviços pela administradora durante a vigência do contrato. No caso, a dedução de 10,45% sobre o valor total é devida.

5. A cobrança da cláusula penal está condicionada à comprovação de efetivo prejuízo ao grupo consorcial pela desistência, o que não foi demonstrado nos autos.

6. portanto, devida a modificação parcial da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A restituição de valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, sendo legal a dedução proporcional da taxa de administração, e a cláusula penal somente pode ser aplicada mediante comprovação de prejuízo ao grupo.

8. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008; Enunciado nº 25 das Turmas Recursais; Súmula 35 do STJ; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020354-23.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: AMILTON CORDEIRO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA MOTIVADA PELA PANDEMIA DA COVID-19. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por administradora de consórcio contra sentença que condenou à restituição de valores pagos pela consorciada desistente. O recorrente alega a validade da cláusula penal e a cobrança integral da taxa de administração, além de requerer que a restituição ocorra somente após o encerramento do grupo consorcial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade da dedução proporcional da taxa de administração, a necessidade de comprovação de prejuízo para aplicação da cláusula penal e o prazo para restituição dos valores pagos em caso de desistência do consórcio.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.119.300/RS e Enunciado 25 das Turmas Recursais). Como o presente consorcio já foi encerrado, devida a imediata restituição de valores ao recorrido.

4. A taxa de administração deve ser proporcional ao período de permanência no grupo, uma vez que remunera a prestação de serviços pela administradora durante a vigência do contrato. No caso, a dedução de 10,45% sobre o valor total é devida.

5. A cobrança da cláusula penal está condicionada à comprovação de efetivo prejuízo ao grupo consorcial pela desistência, o que não foi demonstrado nos autos.

6. portanto, devida a modificação parcial da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A restituição de valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, sendo legal a dedução proporcional da taxa de administração, e a cláusula penal somente pode ser aplicada mediante comprovação de prejuízo ao grupo.

8. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008; Enunciado nº 25 das Turmas Recursais; Súmula 35 do STJ; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que, em 02/08/2017, celebrou contrato de adesão a consórcio com a requerida, visando à aquisição de equipamentos. No entanto, relata que, devido aos impactos financeiros causados pela pandemia da COVID-19, ficou impossibilitado de manter os pagamentos regulares do consórcio. Diante disso, pleiteia a declaração de nulidade da cláusula penal referente à desistência ou cancelamento do contrato, bem como a restituição integral do montante já pago, no valor de R$ 19.316,81 (dezenove mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida a restituir para a autora a quantia de R$16.279,89 (dezesseis mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela validade da cobrança de taxa de administração e cláusula penal. Assim, requer a dedução das taxas e devolução da quantia adimplida pelo consumidor a partir do encerramento do grupo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Primeiramente, importa destacar que a Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência do consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim sendo, em caso de desistência do consórcio, como no caso dos autos, o valor previamente adimplido pela consorciada desistente deve ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo. Assim sendo, tendo em vista o encerramento do consórcio em 11 de julho de 2022, devida a imediata restituição de valores ao recorrido.

Por conseguinte, passo a análise da validade da cobrança de diversas taxas contratuais e retenção de valores pela administradora do consórcio quando da restituição devida ao consorciado desistente.

Em relação à
taxa de administração,
entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 33 (trinta e três) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 10,45% (dez vírgula quarenta e cinco por cento) proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(19% ÷ 60 meses) x 33 meses].

Conclui-se, portanto, que a administradora do consórcio faz jus ao recebimento da taxa de administração proporcional à duração do contrato, no percentual de 10,45% (dez vírgula quarenta e cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, conforme entendimento recentemente firmado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa. 3.
A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio
. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

No tocante a
cláusula penal,
o desconto só poderá operar em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, conforme entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018).

Assim sendo, tendo em vista que a administradora do consórcio não comprovou o prejuízo ensejado pelo cancelamento contratual, bem como considerando o curto período de duração do contrato, mantenho o reconhecimento da impossibilidade de cobrança da cláusula penal.

Tenho, por fim, que sobre a restituição devida pela administradora do consórcio, incide correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ), conforme disposto pelo juízo sentenciante. Contudo, entendo como devida a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a imediata restituição do valor adimplido pelo consumidor, tendo em vista o encerramento do consórcio em 11 de julho de 2022, com a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato, no percentual de 10,45% (dez vírgula quarenta e cinco por cento), que deverá ser calculado sobre o valor do contrato. Ademais, fixo sobre a restituição devida pela administradora do consórcio juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo do consórcio.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)